Tribunal: TJES
Processo: 5025867-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025867-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANIRA DO CARMO LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025867-06.2022.8.08.0012

Recorrente: DJANIRA DO CARMO LOPES

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e THAIS ALVES NEVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO A TERCEIRA PESSOA. A AUTORA É PROPRIETÁRIA DE UM IMÓVEL E ESTE ESTEVE ALUGADO PARA A SEGUNDA REQUERIDA NO PERÍODO DE 04/2021 A 02/2022. ADUZ QUE A LOCATÁRIA DEIXOU CONTAS PENDENTES DE PAGAMENTO, ENSEJANDO O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA DE PISO
RECONHECEU A REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA, THAIS ALVES NEVES, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RELAÇÃO A ESTA. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS COM RELAÇÃO À PRIMEIRA REQUERIDA (EDP).
RECURSO INOMINADO
NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DA PRIMEIRA REQUERIDA (EDP) A FIM DE TRANSFERIR O DÉBITO OBJETO DOS AUTOS PARA O NOME DA SEGUNDA REQUERIDA E PROCEDER O RELIGAMENTO DA ENERGIA NO IMÓVEL.
CONTRARRAZÕES
DA ESCELSA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA AUTORA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A AUTORA/RECORRENTE NÃO SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O NOME DA INQUILINA, PERMITINDO QUE TERCEIROS USUFRUÍSSEM DO SERVIÇO EM SEU NOME. ALEGA QUE A INSTALAÇÃO SEMPRE PERMANECEU EM NOME DA AUTORA, DE MODO QUE SÃO DEVIDAS AS COBRANÇAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COM RELAÇÃO À PRELIMINAR, NÃO MERECE PROSPERAR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADO PELA AUTORA DE ACORDO COM A LEI
1.060/1950. PEDIDO
REGULARMENTE CONCEDIDO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER

PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO.

INDEFIRO A PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
NO MÉRITO, TRATA-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NA QUAL A AUTORA PLEITEIA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO DÉBITO GERADO ENQUANTO SEU IMÓVEL ESTAVA ALUGADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ANTERIOR POR PARTE DA AUTORA PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)